Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-37.2023.8.11.0077
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000881-37.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANILDES DE ASSUNCAO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 581.822.921-15 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto da relatora, medida em que o STF, na ADI 4167/DF, determina aplicação do piso nacional obrigatoriamente a todos os entes federados. A Lei 11.738/08 foi desenvolvida como uma forma de valorização dos profissionais da educação, entender de forma diversa implica no achatamento da carreira. Por fim, a LC Municipal 66/16 prevê em seu art. 45, §2º, I: para as classes dos cargos de Professor, bem em seu art. 46, §4º: Os coeficientes para os aumentos salariais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A incidência do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 limita-se ao vencimento básico inicial, não se estendendo automaticamente às demais parcelas remuneratórias.

3. A majoração automática dos vencimentos com base no piso nacional depende de previsão específica na legislação municipal, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes nº 37 e 42 do STF.

4. É vedada a interferência judicial na fixação de remuneração dos servidores públicos municipais quando ausente respaldo legal local, em respeito à autonomia dos entes federativos.

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EVANILDES DE ASSUNÇÃO DE SOUZA TOLEDO
, interpõe agravo interno (Id 265380751), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em contrarrazões (Id 269503268), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025